Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-56.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700354-56.2021.8.07.0008 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco J. Safra S/A Embargado: Felipe Gomes Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco J. Safra S/A (Id. 31742265) contra o acórdão (Id. 31821012) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator